Tribunal: TJDFT
Processo: 0747522-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 73 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
I – O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria.
II - Se a inicial atendeu adequadamente o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, de forma a possibilitar ao paciente o exercício da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em inépcia da peça inaugural.
III – Nos termos do artigo 73 do Código de Processo Penal, nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração.
IV – Ordem denegada.